Tribunal: STF
Processo: AP 1846
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-20
Data de publicação: 2026-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Ação Penal autuada em face de WILSON FERNANDO GOMES, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 16/5/2023), pela prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal.
Em 13/5/2024, a Procuradoria-Geral da República ofereceu aditamento à Denúncia, imputando à parte ré a prática das condutas descritas nos arts. 288, parágrafo único (associação criminosa armada), do Código Penal; 359-L (tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito), do Código Penal; 359-M (golpe de Estado), do Código Penal; 163, parágrafo único, incisos I, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), do Código Penal; e 62, inciso I, da Lei n. 9.605/1998 (deterioração de patrimônio tombado), observadas as regras do artigo 29, caput (concurso de pessoas) e do artigo 69, caput (concurso material), ambos do Código Penal, que foi integralmente recebido pelo PLENÁRIO deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (AP 1.846 RD/DF, Rel Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 13/5/2025).
Os autos encontram-se na fase de diligências do art. 402 do Código de Processo Penal.
Em 19/1/2026, a defesa antecipadamente apresentou justificativas referente ao relatório emito pela Diretoria-Geral de Polícia Penal/GO de possíveis descumprimentos de medidas cautelares. Além disso, apresentou documentos e vídeo (eDocs 271-273). 
Em síntese, a defesa alega que (a) “as supostas violações ocorreram nos dias 7.12.2025 (2 minutos), 11.12.2025 (8 minutos), 18.11.2025 (24 minutos) e 30.12.2025 (5 minutos)”; e (b) “nas datas indicadas ocorreram pequenos interstícios nos horários estipulados, de forma pontual, sem prejudicar o controle determinado pela autoridade judiciária, até porque o réu tem inequívoca ciência de suas obrigações” (eDoc. 271). 
É o relatório. DECIDO.
Não há dúvidas de que houve descumprimento da medida cautelar imposta.
Entretanto, considero procedentes as alegações apresentadas, uma vez que os descumprimentos das medidas cautelares ocorreram de forma isolada, sendo que a violação com maior tempo de duração registrada foi de 24 (vinte e quatro) minutos.
Além disso, verifico que não há notícia de descumprimento da medida cautelar de comparecimento semanal pelo Juízo fiscalizador. 
Assim sendo, deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo o réu, entretanto, que se houver descumprimento a conversão será imediata, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.
Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MANTENHO as medidas cautelares impostas.
OFICIE-SE ao juízo da  Vara Execuções Criminais da Comarca de Jandaia/GO, com cópia da presente decisão.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Publique-se.
Brasília, 20 de janeiro de 2026.
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente